Tribunal: TJPA
Processo: 0848919-87.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848919-87.2023.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: LUCIANA DO SOCORRO MELO DOS REIS, M. B. M. T.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO COLEGIADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por M.B.M.T., representado por Luciana do Socorro Melo dos Reis, em face de decisão colegiada que, ao julgar apelação cível, fixou em R$ 2.000,00 o valor dos danos morais a serem pagos pela Hapvida Assistência Médica Ltda. A parte agravante requer a majoração do valor dos danos morais, argumentando pela necessidade de proteção da dignidade humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do Agravo Interno interposto contra acórdão colegiado, analisando-se a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo Interno é cabível apenas contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, conforme disposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, o que exclui acórdãos colegiados do âmbito de sua impugnação.

4.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica ao presente caso devido à configuração de erro grosseiro, uma vez que o dispositivo legal é claro quanto à impossibilidade de Agravo Interno contra decisão colegiada.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reitera que o erro grosseiro impede a aplicação da fungibilidade recursal, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo Interno é inadmissível contra acórdão colegiado, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em casos de erro grosseiro.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg nos EDcl nos EAREsp 539.126/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 02/09/2015; AgRg no AgRg nos EDcl nos EDv no AgRg no CC 134.824/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31/03/2015; PET no AgRg no AREsp 687.943/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/08/2015; AgRg no AgRg no AREsp 663.451/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/05/2015.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0848919-87.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: M.B.M.T, representado por LUCIANA DO SOCORRO MELO DOS REIS

ADVOGADO: ELTON TORRES FERREIRA - OAB/PA Nº 32.000

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADAS: IGOR MACEDO FACÓ - OAB/CE nº 16.470

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Agravo Interno em
Apelação com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

M.B.M.T, representado por LUCIANA DO SOCORRO MELO DOS REIS
,
em face de acórdão de ID. 20190984 que havia conhecido e provido parcialmente o apelo de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.

Acórdão:
entendeu que
“(...)Nesta órbita de ideias, o fato (falha na prestação do serviço) não detém um grau de reprovabilidade tamanho que exorte em um valor considerável a este título, inclusive se visto sob a égide da intensidade da qualificadora da conduta. Embora houvesse a clara negligência da Recorrente para com seus consumidores, tal fato não detém o mesmo condão que eventual vontade livre e consciente de causar o dano, portanto, sob a conjuntura fática, o valor será fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral (...)”,
por esta razão conhecendo do apelo, dava-lhe parcial provimento.

Levante manejado em:
26 de junho de 2024.

Recurso:
de Agravo Interno por

LUCIANA DO SOCORRO MELO DOS REIS
cingindo seu levante na necessidade de majoração do importe a título de dano moral, dada a necessidade de majoração do importe para efetiva proteção da dignidade humana.

Intimado a contraminutar ID. 20367109,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
(ID. 20790775)

bateu pelo conhecimento e desprovimento do Interno.

Conclusos ao gabinete em:
22 de julho de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual, desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0848919-87.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: M.B.M.T, representado por LUCIANA DO SOCORRO MELO DOS REIS

ADVOGADO: ELTON TORRES FERREIRA - OAB/PA Nº 32.000

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADAS: IGOR MACEDO FACÓ - OAB/CE nº 16.470

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O presente recurso sequer ultrapassa o juízo de admissibilidade! Explico.

A decisão que é hábil de ser reanalisada pela via do Agravo Interno é aquela oriunda do juízo unipessoal, do juízo monocrático, da decisão tomada pelo relator do Recurso. Não há qualquer dúvida no pronto, ao se ler a redação do artigo 1.021 do Código de Processo Civil:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, lecionam que:
"Agravo interno é o recurso cabível contra as decisões unipessoais proferidas em tribunal, sejam elas proferidas pelo relator, sejam elas proferidas por Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal.".
in Didier Jr., Fredie, Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 13ª Edição, Salvador, Editora JusPODIVM, 2016, página 287.

Nesse mesmo sentido, leciona Luiz Guilherme Marioni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

(...) Quando o relator exerce monocraticamente qualquer das suas atribuições legais (art. 932), a decisão monocrática por ele prolatada pode ser impugnada perante o colegiado mediante agravo interno (art. 1021). A concentração de poderes no relator ora visa à adequação da tutela jurisdicional (por exemplo, art. 932, II), ora visa a estimular a economia processual e à fidelidade à jurisprudência e aos precedentes (por exemplo, art. 932, III a V). (...) Marinoni, Luiz Guilherme, Novo Curso de Processo Civil, Vol. 2, 2ª Edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016, página 547.

Em sendo o ato jurisdicional de ID. 20190984,
acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado no âmbito de sua 20ª sessão ordinária
, não há que se falar em hostilização pela via do Agravo Interno, eis que se trata, como de clareza solar,
decisão colegiada
.

Por seu turno diante da disposição expressa do dispositivo em questão, resta impossibilitada a aplicação, na espécie, do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes: STJ, AgRg no AgRg nos EDcl nos EAREsp 539.126/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, DJe de 02/09/2015; AgRg no AgRg nos EDcl nos EDv no AgRg no CC 134.824/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 31/03/2015; PET no AgRg no AREsp 687.943/SP , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/08/2015; AgRg no AgRg no AREsp 663.451/RS , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2015.

Dessa forma,
não há como conhecer do recurso interposto!

Ante o exposto sou por

NÃO CONHECER DO RECURSO
, por seu manifesto incabimento.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme consta do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024